Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela exequente, PÂMELLA ALVES DE CARVALHO, contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu pedido liminar de arresto. Na origem, a exequente narra que a executada encerrou suas atividades empresariais e foi citada por edital no processo principal. Defende que é viável o arresto executivo de ativos financeiros, com o fim de evitar a dissipação dos bens e assegurar futura penhora. A decisão agravada indeferiu o arresto nos seguintes termos (ID 243803782 dos autos de origem): “(...) 7. Quanto ao pedido de tutela antecipada, de acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 8. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 9. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 10. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 11. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há nenhum indício de dilapidação patrimonial por parte da executada, tampouco de que esteja empregando qualquer meio escuso para frustrar eventuais credores. 12. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO. BLOQUEIO DE BENS. DILAPIDAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NÃO EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência (cautelar ou antecipada) é medida excepcional que exige a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora, sem os quais não tem como ser deferida. 2. Se os elementos carreados aos autos são insuficientes para evidenciar ato tendente à dilapidação do patrimônio configurador de dano iminente e que impeça o recorrente de aguardar o curso regular de posterior ação de conhecimento ou executiva, mantém-se a decisão agravada que indefere a constrição de bens, mostrando-se recomendável aguardar, em ação própria, a instrução processual adequada, sob as regras do devido processo legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1355539, 07057650720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Vejo, ainda, que não é casso de arresto executivo (art. 830 do CPC). Com efeito, o procedimento de arresto previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil - CPC é excepcional, somente cabível em situações nas quais foram esgotadas as diligências para citação do executado, com o intuito de efetivar a futura penhora e satisfação do direito do credor, uma vez que tem natureza de pré-penhora. 14. Esse é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO ONLINE. ART. 854, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. É admissível o arresto de valores por meio da utilização do sistema BacenJud, mesmo antes da citação, quando preenchidos os seus pressupostos legais, haja vista que a jurisprudência vem autorizando a utilização do arresto online, mediante bloqueio eletrônico de valores depositados em instituições bancárias, com apoio nos arts. 830 e 854, do CPC. 2. A medida instituída pelo art. 854, do CPC, não se confunde com a penhora, mas é providência que objetiva assegurar sua futura efetivação, a fim de salvaguardar a satisfação do crédito exequendo. 3. Agravo de instrumento provido. (TJDFT - Acórdão 1025386, 20160020439918 AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJe 29/6/2017. Pág.: 189/206) (grifos e negritos nossos). 15. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. (...)” Em suas razões, a agravante sustenta que o encerramento das atividades da agravada impossibilita a localização para citação e constrição judicial, aduzindo que o perigo de dano reside na possibilidade concreta de esvaziamento do patrimônio da executada, o que pode inviabilizar o resultado útil do processo. Argumenta que a jurisprudência do eg. TJDFT autoriza o deferimento do arresto como forma de assegurar a efetividade da execução, com base no art. 830 do CPC. Requer liminarmente a concessão da tutela de urgência recursal, “para que seja determinado o imediato bloqueio de ativos financeiros da empresa agravada, via SISBAJUD, até o limite da execução (R$ 20.917,40)”. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida no processo de conhecimento. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A controvérsia consiste em analisar se é possível a determinação de arresto de ativos financeiros antes da intimação da executada no cumprimento de sentença, na hipótese em que a executada foi citada por edital no processo de conhecimento. O artigo 830 do Código de Processo Civil autoriza o arresto executivo, a fim de assegurar a realização de futura penhora. Essa diligência é realizada pelo oficial de justiça nas situações em que não localizar o devedor para citação pessoal, devendo o arresto incidir sobre os bens encontrados. O arresto executivo, portanto, não se confunde com o arresto de natureza cautelar (art. 301 do CPC), o qual exige a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO ELETRÔNICO. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 830, CAPUT, DO CPC. ARRESTO CAUTELAR. ART. 300 CPC. INADEQUAÇÃO. 1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC visa assegurar a conversão em penhora nas situações em que restar frustrada a localização do devedor, e não se confunde com a tutela provisória de natureza cautelar de arresto/sequestro prevista no art. 301 do CPC. 2. Caso o executado não seja localizado, a lei autoriza o próprio oficial de justiça, independentemente de determinação judicial, que proceda ao arresto de bens a fim de garantir a execução (art. 830, caput, CPC). 3. Sendo o arresto uma antecipação da penhora, são subsidiariamente aplicáveis as mesmas cautelas de sigilo das constrições eletrônicas, a fim de evitar sua frustração. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1896680, 0722738-32.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) No caso, a agravante pretende o arresto de ativos financeiros, antes mesmo da intimação da executada no cumprimento provisório de sentença, com fundamento no risco de dano decorrente do possível esvaziamento do patrimônio da executada. Conforme disposto na decisão agravada, não há nos autos evidência de dilapidação patrimonial por parte da executada, mas apenas alegações genéricas quanto à possibilidade de ineficácia da execução, não sendo possível verificar o alegado perigo de dano necessário ao arresto cautelar (art. 301 do CPC). Ademais, não é o caso do arresto executivo do art. 830 do CPC, pois trata-se de cumprimento de sentença e, considerando que a citação da executada no processo de conhecimento se deu por edital, aplica-se a regra do art. 513, § 2o, IV, do CPC, sendo necessária a intimação regular da executada para cumprimento da sentença e exercício do contraditório. Ressalta-se que o contraditório é direito constitucional cuja relativização só pode ocorrer em hipóteses excepcionais, expressamente autorizadas por lei, o que não se verifica no caso. Assim, em um exame preliminar da matéria, não se verificam os requisitos necessários para o arresto, o que afasta a probabilidade do provimento recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator